Tribunal: TJBA
Processo: 8001775-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8001775-88.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrantes : Edilson dos Santos Oliveira (OAB/SE n.º 17.544) e João Pereira de Araújo Neto (OAB/SE n.º 17.734) Paciente : Sandoval dos Santos Nobre Impetrado : Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Jeremoabo HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVAS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA. WRIT. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sob alegação de inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional, ausência de contemporaneidade, carência de indícios suficientes de autoria, existência de predicados pessoais favoráveis e cabimento da prisão domiciliar. 2. A impetração não foi instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua flexibilização sem a juntada do decreto prisional originário, cuja fundamentação é objeto da impugnação. III. Razões de decidir. 4. À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 5. Cuidando-se de impetração em que alegada a inidoneidade da fundamentação sobre a qual assentada a prisão preventiva e a possibilidade de se flexibilizar a constrição, tem-se por inviável a apreciação da postulação se ao feito não é trazida a decisão na qual imposta a prisão preventiva, somente a partir da qual se poderia cotejar seus fundamentos com a argumentação lançada no writ. IV. Dispositivo e tese. 6. Habeas corpus não conhecido. Tese(s) de julgamento: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível a juntada do decreto prisional impugnado para viabilizar a análise quanto à idoneidade de seus fundamentos. 2. A ausência do decreto obsta a apreciação quanto à eventual ausência de contemporaneidade dos fundamentos ali lançados, bem assim da possibilidade de os flexibilizar para a imposição de medida menos gravosa”. _______________ Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199.501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 189.567/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8001775-88.2026.8.05.0000, impetrado em favor de Sandoval dos Santos Nobre, em que figura como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Jeremoabo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator